Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. PENHORA DE AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. TITULARIDADE DE TERCEIRO. DEMONSTRAÇÃO. AFIRMAÇÃO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTULAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO TITULAR DO DOMÍNIO DA COISA MÓVEL. EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. DESPROVIMENTO.
1. Somente o titular do veículo que restara penhorado está legitimado a postular a desconstituição da constrição que recaíra sobre o bem de sua titularidade, não assistindo ao executado, conquanto ainda conste como proprietário registral do automóvel, não mais detendo sobre a coisa móvel direitos de propriedade, legitimidade para defesa do patrimônio do atual proprietário do automotor, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
2. O terceiro que tem bem da sua titularidade alcançado por medido constritiva advinda de processo cujas angularidades não integra tem à sua disposição instrumental apropriado para defesa do seu patrimônio, assumindo o credor que o indicara à penhora os ônus decorrentes da nomeação, não estando o executado municiado de poder para desafiar a penhora, ainda que à guisa de colaboração, pois não o assiste legitimidade para defender direito alheio em nome próprio.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.